Tribunal: TJDFT
Processo: 0042599-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042599-26.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA TIVERON EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 32601203) interpostos pelas partes exequentes contra a decisão de ID 32198574 que determinou o cancelamento do ofício de requisição de ID 21381483, a expedição, em seguida, de precatório com o valor atualizado e o destaque dos honorários advocatícios, que não havia sido realizado anteriormente. O advogado do exequente aponta a ocorrência de erro material e omissão no decisum mencionado. Impugna a determinação da expedição de precatórios quanto aos honorários contratuais e aponta lacuna em relação ao prejuízo causado com o cancelamento da requisição, já que mudaria a posição da credora na ordem cronológica de recebimento dos precatórios. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 34420935, postulando o desprovimento do recurso. É o breve relato. No que diz respeito ao erro material, observa-se a não ocorrência, haja vista que a ausência de destaque dos honorários de sucumbência motivou o cancelamento da requisição, o que não se confunde, ao contrário do aduzido pelos recorrentes, com a destinação dos honorários contratuais, que efetivamente ocorreu. Em relação à suposta omissão, sem melhor amparo o recurso, porquanto os honorários de sucumbência perfazem montante superior ao limite legal de 10 (dez) salários mínimos estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005, conforme decisão de ID 29216946 em aclaratórios pretéritos, não podendo ser expedida requisição de pequeno valor. Uma vez que a verba compõe os precatórios, como bem pontuado pelo executado, há a impossibilidade constitucional de fracionamento de precatórios, conforme o art. 100, § 8o Da Constituição Federal: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. Destaca-se, ainda, que a exequente é nascida em 15.10.1934 (ID 9535315), o que lhe garante a prioridade especial conferida pela Lei 13.466/2017. Assim, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador